Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722416-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER BOFF, GLAUCIA BOFF AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAUBER BOFF e outra em desfavor de decisão proferida pelo d. Juiz da 10a Vara Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0037176-53.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito requerida, para efeitos de inclusão no processo de recuperação judicial da executada, sob a alegação de que o contrato firmado entre os exequentes e advogado não gera modificação na natureza do crédito a ser habilitado no juízo universal da recuperação judicial. Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo agravado, em sede de contrarrazões (Id. 18416690), a perda superveniente do objeto, em razão da expedição das certidões requeridas na origem, sem a inclusão pretendida relativa aos honorários advocatícios contratuais. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste acerca de eventual perda do objeto ou desistência do recurso, o que será analisado em seguida por este relator. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator